Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012781-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELE VARGAS CAPILE CORREA - CPF: 993.771.441-91 (RECORRENTE), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012781-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1012781-80.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daniele Vargas Capilé Corrêa

Recorridas:
Hapvida Assistência Médica Ltda. e Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalar Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, condenando a operadora de plano de saúde à devolução de R$ 3.200,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A recorrente pleiteia a majoração da indenização e a restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consumidora faz jus à restituição em dobro do valor pago indevidamente à operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão da negativa injustificada de cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual aplicável assegura expressamente a portabilidade de carências, com cobertura integral desde a adesão, o que afasta a justificativa da operadora de manutenção de prazos de carência.

4.

A negativa de cobertura em situação de emergência obstétrica configura falha na prestação de serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

5.

A cobrança do valor de R$ 3.200,00 por procedimento coberto contratualmente caracteriza cobrança indevida, não restituída espontaneamente, preenchendo os requisitos do artigo 42, parágrafo único, do CDC para devolução em dobro.

6.

A fixação do valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se desproporcional frente à gravidade da violação contratual e aos transtornos experimentados pela consumidora, justificando sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

8.

Tese de julgamento
:

9.

É devida a restituição em dobro do valor pago pelo consumidor quando comprovada cobrança indevida não restituída espontaneamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

10.

A negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde, em descumprimento à cláusula de portabilidade de carência, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

11.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil, podendo ser majorado quando insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1002157-88.2024.8.11.0006, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgado em 26/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012781-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1012781-80.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daniele Vargas Capilé Corrêa

Recorridas:
Hapvida Assistência Médica Ltda. e Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalar Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Daniele Vargas Capilé Corrêa.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Restituição dos Valores.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 293336886)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando a recorrente
à restituição da quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título de danos materiais e do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293337363
)
:
requer a reforma parcial da sentença, para que seja majorado o “quantum” indenizatório e que a restituição seja em dobro
.

Contrarrazões de
Hapvida Assistência Médica Ltda.

(Id. 293337391
)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012781-80.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1012781-80.2025.8.11.0001

Recorrente:
Daniele Vargas Capilé Corrêa

Recorridas:
Hapvida Assistência Médica Ltda. e Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalar Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual busca a reforma parcial da sentença, com o objetivo de ver majorado o valor da indenização por danos morais, por considerar que a quantia arbitrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a restituição do valor pago seja efetuada de forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora foi beneficiária do plano de saúde Unimed por mais de 18 anos e, ao migrar para o plano da Hapvida, utilizou-se da portabilidade de carências, o que lhe assegurava a continuidade da cobertura assistencial, sem a imposição de novos prazos de carência.

Em 25/12/2024, após sofrer aborto espontâneo, dirigiu-se ao Hospital Femina, credenciado à operadora, para realização de curetagem uterina. Informada da autorização do procedimento, assinou os documentos de internação, tendo o procedimento sido normalmente realizado.

Contudo, no momento da alta hospitalar, foi surpreendida com a negativa de cobertura por parte da operadora Hapvida, sendo compelida ao pagamento integral da internação, exames, medicamentos e honorários médicos, no montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Mesmo após reclamação formal junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (protocolo no 36825320241225054243), não houve prestação de esclarecimentos por parte das requeridas.

A recorrida Hapvida, por sua vez, alega que a negativa de cobertura decorreu do suposto descumprimento do prazo de carência contratual, alegando que, embora a autora tenha aderido por meio de portabilidade, ainda estariam vigentes restrições previstas no novo contrato. Entretanto, conforme documento de Id. 293336862, a cláusula segunda, parágrafo 2.1, alínea "a", do contrato celebrado, assegura expressamente a redução de 100% dos prazos de carência em razão da portabilidade, garantindo cobertura integral desde a adesão.

Assim como demonstrado no documento de Id. 293336885, a autora comprova que já havia cumprido todos os prazos de carência desde 21/11/2014.

Fica evidenciada, portanto, a falha na prestação de serviço por parte da operadora ao indeferir, indevidamente, a cobertura do procedimento realizado, com violação ao direito da consumidora e à boa-fé objetiva, uma vez que a autora fazia jus à cobertura integral dos procedimentos desde a adesão ao novo plano, afastando a justificativa apresentada pela Hapvida em sua contestação.

Não obstante isso, as recorridas não apresentaram nenhuma prova em sentido contrário, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da recorrida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Este é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR — APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS — PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO — RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA — BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO — MIGRAÇÃO DE PLANO E CARÊNCIA — ABUSIVIDADE — DANO MORAL CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. As operadoras integrantes da rede Unimed respondem solidariamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida de cobertura assistencial, ante a aparência de atuação unitária perante o consumidor. Não configura julgamento extra petita a fixação judicial de valor superior ao indicado na petição inicial a título de indenização por danos morais quando o pedido for genérico ou estimativo, conforme autoriza o art. 944 do Código Civil. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico ininterrupto, ainda que formalmente válida.
A negativa de portabilidade de carência em razão da ausência de cláusula expressa, quando houver risco à saúde da beneficiária, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e impõe o dever de continuidade da assistência. A interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento hospitalar de paciente em estado de vulnerabilidade caracteriza dano moral presumido, por violar direitos da personalidade e comprometer a dignidade da pessoa humana.
(N.U 1002157-88.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)”

No que se refere à restituição pleiteada, verifica-se a ocorrência de cobrança indevida, eis que a autora foi compelida ao pagamento por procedimento cujo custeio era de responsabilidade da operadora, em razão da cobertura contratual já vigente. Houve, ainda, resistência imotivada e ausência de devolução espontânea.

Preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, faz jus a autora à restituição em dobro do valor pago indevidamente, acrescido de correção monetária e juros legais.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja autora requer a majoração, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a parte recorrida à restituição em dobro do valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025